Tribunal: TJES
Processo: 5000453-81.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000453-81.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLI FERREIRA BORGES
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000453-81.2019.8.08.0021

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
:
MARLI FERREIRA BORGES

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas id
405471
. Guia de comprovação de custas aos id 405466.
2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
Trata-se de ação de

danos materiais e morais
.
Aduz a recorrida que é proprietária de um imóvel localizado na Rua Saint Tropez, n° 341, Praia do Morro, Guarapari/ES, sendo este utilizado para locação de temporada, contudo, em dezembro/2018 houve uma explosão no transformador da rua onde fica localizada a residência, ocasionando em diversas quedas de energia durante horas dos dias seguintes, causando prejuízos com impossibilidade de locação do imóvel e danos em produtos da residência..
4.
A questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre a responsabilidade da concessionária e a falha na prestação de serviço. Em suas razões recursais, aduz a recorrente a incompetência Dos Juizados Especiais Cíveis, por necessidade de perícia técnica. Alega que não houve registro de explosão do transformador e não houve nenhuma solicitação administrativa por parte da recorrida. Alega que deve haver laudo técnico que ateste o dano nos equipamentos. Aduz que não pode ser responsabilizada, pois, esta é única e exclusivamente do usuário do serviço, por isso, entende que não há danos materiais. Afirma que também não deve prosperar a indenização por danos morais, já que não houve dano que ensejasse a falha na prestação de serviços da recorrente, passível de danos morais. Requer a reforma da r. sentença a fim de serem jugados improcedentes os pedidos autorais.

5.
Pois bem, entendo que a r. sentença de piso não merece reforma, devendo manter-se conforme lançada. Entendo que a recorrida juntou aos autos prova de suas alegações, inclusive o comprovante do eletricista que foi necessário para fazer os devidos reparos. Neste ínterim, entendo que a ora recorrente não junta aos autos qualquer comprovação, ou declaração que a exima dos danos causados. O transformador é de responsabilidade da recorrente, e o suporte aos atingidos deveria ser de imediato, o que não ocorreu. Houve falha na prestação de serviços, pois a recorrente, apenas, alega que não houve explosão no transformador, quando a recorrida traz provas de que o dissabor ocorreu. Afirma que a recorrida não procurou administrativamente a concessionária, entretanto, a recorrida junta aos autos protocolo de atendimento junto à EDP. Quanto aos danos morais, entendo cabíveis, ante o defeito elidido pela concessionária, que fez pouco caso e, ainda, desviou do problema que efetivamente ocorreu, ultrapassando a situação do mero dissabor, sendo passível de indenização por danos morais. Por isso, a r. sentença de piso merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Sentença que julgou parcialmente procedente e condenou a recorrente
ao pagamento do valor de R$1.735,50, a título de danos materiais e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais
, que merece permanecer incólume
.

6
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.